Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA MATRÍCULA NO CURSO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (AGENTE SOCIOEDUCATIVO). FALTA DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida não restou configurada, uma vez que houve o decurso de mais de três anos entre a convocação e a propositura do feito, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a parte agravante não preencheu os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, devendo antes ser estabelecido o contraditório no Juízo originário.
3. Entendo também, que não há perigo de dano ao possível direito pleiteado, uma vez que é possível se aguardar a marcha normal do desenvolvimento processual, sem contudo, desprestigiar o direito ao qual socorre a agravante.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.